Tribunal: TJDFT
Processo: 0736832-84.2021.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-25
Data de publicação: 2022-06-17

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO REVISIONAL CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO. OBJETO. CONTRATO DE CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. REVISÃO DE CLÁUSULAS FINANCEIRAS. JUROS REMUNERATÓRIOS. CAPITALIZAÇÃO MENSAL. TARIFA DE REGISTRO DE CONTRATO. SEGURO PRESTAMISTA E TARIFA DE SERVIÇOS DE TERCEIROS. PREVISÃO CONTRATUAL. PEDIDO REJEITADO. APELAÇÃO. INÉPCIA DA PEÇA RECURSAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. FUNDAMENTAÇÃO AUSENTE. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. INOBSERVÂNCIA. FATOS E FUNDAMENTOS APTOS A APARELHAREM O INCONFORMISMO E ENSEJAREM A REFORMA DO DECIDIDO. INEXISTÊNCIA. INÉPCIA DA PEÇA RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO. APELAÇÃO NÃO CONHECIDA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. CONCESSÃO NO TRÂNSITO PROCESSUAL. IMPUGNAÇÃO EM CONTRARRAZÕES. REJEIÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MAJORAÇÃO (CPC, ART. 85, §§ 1o, 2o E 11).
1. Concedida a gratuidade de justiça no trânsito processual, não estando a decisão sujeita a devolução a reexame de forma imediata, pois não compreendida não hipóteses de recorribilidade via agravo de instrumento, pode ser devolvida a reexame em sede de contrarrazões pela parte contrária, mas, não apresentando nenhum elemento apto a desqualificar a afirmação advinda da parte beneficiária, sobejando que sua situação financeira atual é precária, sobrepuja incólume a presunção que guarnece a afirmação que alinhara, devendo ser preservada a benesse que lhe fora assegurada (CPC, arts. 99, 1.009, §1o e 1.015).
2. A peça recursal guarda nítida similitude com a petição inicial, com a única ressalva de que, enquanto esta está destinada a alinhar os fatos e fundamentos aptos a aparelharem o pedido e moldá-lo de conformidade com o aduzido, aquela está volvida a infirmar o que restara originariamente decidido e a reclamar sua reforma na exata medida do veiculado e da intenção manifestada pela parte inconformada, estando debitado à parte recorrente o ônus de alinhar os argumentos aptos a desqualificar a decisão recorrida, sob pena de incorrer em inépcia, obstando o conhecimento do recurso (CPC, arts. 1.010, II e III e 1.016, II e III).
3. Ao exigir que o recurso derive de fatos e fundamentos aptos a infirmarem o originariamente decidido e ensejar sua reforma, o legislador processual debitara à parte recorrente o ônus de, ao exercitar o direito subjetivo que lhe é ressalvado de recorrer como expressão do princípio do duplo grau de jurisdição que permeia o sistema processual, alinhavar lastro passível de efetivamente infirmar o decisório recorrido como forma de resguardar o objetivo teleológico do recurso, incorrendo em inépcia o apelo que alinhava argumentos inteiramente dissociados do aduzido na sentença impugnada e da resolução que empreendera, legitimando que lhe seja negado conhecimento na forma autorizada pelo artigo 932, inc. III, do estatuto processual.
4. O contrato bancário, enlaçando em seus vértices instituição financeira e consumidor como destinatário final do importe mutuado, qualifica-se como relação de consumo, não derivando da sua natureza jurídica, contudo, a possibilidade de ser revisado ante sua simples qualificação, estando a interseção judicial sobre o ajustado condicionada à aferição de que está permeado por cláusulas abusivas e desprovidas de estofo legal ou desconforme com os usos e práticas bancárias, daí porque, rejeitado o pedido revisional deduzido pela consumidora, alinhando o recurso estofado em alegações genéricas inaptas a aparelharem o desacerto do originalmente decidido, cingindo-se a reportar a subsistência de decisões com conclusões diversas, fica patente a ausência de diálogo técnico/jurídico entre o decidido e o inconformismo manifestado, obstando o conhecimento do recurso manejado em face do decidido.
5. O processo, conquanto paramentado por atos concatenados e legalmente ordenados traduzidos no procedimento, tem como alcance o postulado pela parte ao aviar a inicial, que demarca a natureza e objeto da prestação que almeja, e, assim estabelecidos os contornos processuais, cumprido o ritual procedimental, sobrevirá sentença pautada pela lide submetida a exame, assistindo à parte inconformada o direito subjetivo ao recurso, que, a seu turno, deve dialogar tecnicamente com o resolvido, buscando infirmar as premissas de fato e de direito que o modularam, incorrendo em inépcia a peça recursal que se distancia desses parâmetros, devolvendo a reexame matéria estranha à debatida e elucidada originariamente.
6. Apelação não conhecida. Unânime.